Tribunal: STF
Processo: RHC 63123
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PROCESSO-CRIME. NULIDADES
INOCORRENTES. - NÃO SE DECRETA A NULIDADE DO
PROCESSO POR VÍCIOS QUE NÃO ESTAO SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADOS NOS AUTOS, OU NÃO FORAM OPORTUNAMENTE
ALEGADOS.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.